Tribunal: TJMT
Processo: 1006672-58.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006672-58.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[TADEU TREVISAN BUENO - CPF: 545.201.001-78 (TERCEIRO INTERESSADO), TREVISAN & SALLES JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 21.763.728/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - CPF: 570.925.591-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLEYTON MARCELO DIAS - CPF: 550.696.571-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MIGUEL ANTONIO DIAS - CPF: 213.053.079-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), NAYR TRANSPORTES E AGRICOLA LTDA - ME - CNPJ: 08.611.835/0001-90 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PLANO DE APROVADO EM ASSEMBLEIA - PERÍODO DE CARÊNCIA - PRAZO PARA PAGAMENTO - DESÁGIO FIXADO - PARÂMETROS ADEQUADOS ENTRE OS CREDORES DA MESMA CLASSE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Sobreleva registrar que o plano de recuperação judicial, ainda que aprovado pela assembleia geral de credores, apenas adquire status soberano se atender aos preceitos legais do nosso ordenamento jurídico, devendo, por isso, ser submetido ao controle de legalidade pelo Poder Judiciário, tanto que sujeito à homologação judicial.

II - Não há nada que milite contra o deságio de 80% do valor do crédito, com o prazo de pagamento de 108 (cento e oito) meses, que foi aprovado em condições iguais para todos os credores da mesma classe, o que, por sua vez atende aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade e torna perfeitamente legal a decisão da AGC.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S.A., com o fito de reformar a decisão que, nos Autos do Processo de Recuperação Judicial de nº 1000786-14.2020.8.11.0044 da empresa NAYR TRANSPORTES E AGRÍCOLA LTDA, homologou o plano aprovado pela assembleia geral de credores.

Para tanto, aduz o agravante que o plano aprovado impôs verdadeira aniquilação dos seus créditos, uma vez que resultou em elevado deságio, elevado prazo de carência e para pagamento, o que evidencia a completa falta de razoabilidade de seus termos.

Esclarece que o plano de recuperação homologado previu um deságio de 80% do valor devido, que ainda deve ser pago em até 108 meses, com período de carência de 36 meses.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

A parte agravada apresentou suas contrarrazões, oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça pugnou pelo desprovimento do recurso, nos termos do parecer apresentado no id nº 131822174.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O inconformismo do agravante gravita em torno dos seguintes pontos aprovados na assembleia geral de credores, quais sejam: i) o período de carência de 36 meses; ii) o deságio de 75 a 80%; e iii) o prazo de 108 meses para o pagamento.

Inicialmente, sobreleva registrar que o plano de recuperação judicial, ainda que aprovado pela assembleia geral de credores, apenas adquire status soberano se atender aos preceitos legais do nosso ordenamento jurídico, devendo, por isso, ser submetido ao controle de legalidade pelo Poder Judiciário, tanto que sujeito à homologação judicial.

Assim, diante de qualquer ilegalidade gritante que possa prejudicar de forma desproporcional alguns credores, deve ser convocada nova assembleia geral, a fim de elaborar uma proposta mais justa e equânime e que atenda de forma razoável a todos.

Nesse sentido, seguem os precedentes deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ASSEMBLEIA GERAL DOS CREDORES – APROVAÇÃO PELA MAIORIA – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO PELO JUIZ – INFRINGÊNCIA A DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS – INGERÊNCIA JUDICIAL – POSSIBILIDADE – READEQUAÇÃO DO DESÁGIO DO CRÉDITO E DO PRAZO PARA PAGAMENTO DAS PARCELAS – ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E ISONOMIA ENTRE OS CREDORES – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

A assembleia geral de credores só é reputada soberana para a aprovação do plano se este não violar os princípios e regras da Constituição Federal e as normas de ordem pública da Lei nº 11.101/2005.

O Poder Judiciário como guardião da Constituição Federal e das leis em todas as suas esferas e instâncias não pode passar ao largo quando verificar que a aprovação do plano de recuperação judicial demonstra flagrante descompasso com o ordenamento jurídico, como nos casos em que possa causar grandes prejuízos ou mais perdas de um em relação a outros credores ou à determinada classe de credores.

O plano de recuperação judicial deve prever tratamento igualitário para os membros da mesma classe de credores que possuam interesses homogêneos, sejam estes delineados em função da natureza do crédito, da sua importância ou de outro critério de similitude justificado pelo proponente do plano e homologado pelo magistrado.

Constatado flagrante tratamento desigual entre credores quirografários no plano de recuperação judicial e em respeito aos princípios constitucionais da igualdade, da razoabilidade, da proporcionalidade e da isonomia, bem como ao § 2º do art. 58 da Lei nº 11.101/05, deve o judiciário readequar o deságio do crédito da parte agravante, bem como o número de parcelas.

(AI 123770/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA C MARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/12/2015, Publicado no DJE 14/12/2015)

Na espécie, apesar da discordância da parte agravante, nada convence da necessidade de reforma da decisão que homologou o plano de recuperação judicial aprovado pela assembleia geral de credores.

Consoante se infere do plano de recuperação judicial apresentado e aprovado majoritariamente pela assembleia geral de credores, ficou estabelecido um prazo de carência de 36 (trinta e seis) meses, sob o fundamento de que este será o tempo necessário para a empresa recuperanda se viabilizar financeiramente, a ponto de cumprir integralmente com o plano de pagamento, tanto do agravante quanto dos demais credores.

Ainda, não há nada que milite contra o deságio de 80% do valor do crédito, com o prazo de pagamento de 108 (cento e oito) meses, que foi aprovado em condições iguais para todos os credores da mesma classe, o que, por sua vez atende aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade e torna perfeitamente legal a decisão da AGC.

Nesse sentido, o entendimento da Egrégia Quarta Câmara Cível deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – DESÁGIO, CARÊNCIA E PRAZO DE PAGAMENTO – INCONFORMISMO – AUSÊNCIA DE ABUSO E/OU ILEGALIDADE – NATUREZA NEGOCIAL – VIABILIDADE ECONÔMICA DO PLANO – SOBERANIA ASSEMBLEAR – JUÍZO – EXAME DOS REQUISITOS LEGAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As deliberações quanto ao deságio, a forma de pagamento do crédito e o prazo de carência, ostentam natureza negocial entre as partes, que levam em consideração a situação econômica financeira da empresa, de sorte que descabe o controle judicial sobre aspectos econômico-financeiros do plano.

(N.U 1004957-78.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 29/06/2022)

Ademais, como consabido, não há outra forma de viabilizar o soerguimento da empresa recuperanda sem certa dose de sacrifício dos credores, dentre eles, da própria instituição financeira agravante.

Assim, na hipótese dos autos, a decisão agravada deve ser mantida e, consequentemente, o plano de recuperação judicial aprovado pela assembleia geral de credores deve permanecer incólume.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022